Tribunal: TJMT
Processo: 1003902-96.2020.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003902-96.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corpo Feminino]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO AMARILDO ARQUAZ - CPF: 550.760.841-53 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE PROGRESSÃO DE CARREIRA. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEITADA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade. Rejeitada.

2. O ente estatal não pode se escusar de efetivar a promoção sob a justificativa de indisponibilidade orçamentária (Tema Repetitivo 1.075/STJ).

3. Hipótese dos autos em que a

concessão da promoção ao posto de Segundo-Tenente restou devidamente demonstrada.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para determinar a implementação do direito à promoção da parte autora a contar da data de preenchimento dos requisitos, assim como condenar a parte requerida ao pagamento dos subsídios de forma retroativa.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que o Estado passa por indisponibilidade orçamentária em razão da pandemia, motivo pela qual não foi possível efetivar a promoção concedida.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1 - Preliminar - Ofensa ao ônus da dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, ao contrário do sustentado, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de
que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem na alegada indisponibilidade orçamentária quando feito o requerimento administrativo para promoção ao cargo de Segundo-Tenente da Polícia Militar de Mato Grosso.

Pois bem.

Em análise aos documentos que instruem o processo, verifico que o processo administrativo instaurado pela parte reclamante, ora recorrida, foi devidamente analisado e deferido pelo órgão competente, no caso, a Comissão de Promoção de Praças (id. 144583049 – fls. 3).

Contudo, a parte recorrida foi transferida para a reserva remunerada compulsoriamente em setembro de 2020 sem que ocorresse a promoção para o cargo de Segundo-Tenente da PMMT.

Considerando as alegações iniciais e as razões recursais da parte recorrente, restou incontroverso o preenchimento dos requisitos legais, estabelecidos pela Lei Complementar n. 10.076/2014 e pelo Decreto n. 2.268/2014, e a concessão da promoção, tendo as alegações em sede recursal se pautado na indisponibilidade orçamentaria do ente estatal em razão da situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública até a data de novembro de 2019.

Sobre o assunto, o STJ firmou o Tema 1075, com caráter repetitivo:

É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

Ainda, não houve a juntada de qualquer elemento comprobatório que justifique a não efetivação da promoção, especialmente pelo fato de os requisitos terem sido preenchidos apenas em 2020, estando a indisponibilidade financeira noticiada até meados de 2019.

Assim, estando preenchidos os requisitos legais para promoção ao posto de Segundo-Tenente da PMMT e não havendo qualquer óbice que justifique a não concessão da promoção, não há que se falar em reforma da sentença de 1º grau.

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROGRESSÃO DE CARREIRA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE SEGUNDO TENENTE E TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECONHECIMENTO DO DIREITO - PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1032988-73.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE SUBTENENTE E TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECONHECIMENTO DO DIREITO - PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restou comprovado que o reclamante, no ano de 2020 preencheu todos os requisitos previstos na legislação vigente para a concessão da promoção para subtenente por requerimento, com a consequente transferência para a reserva remunerada da PMMT.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1009700-79.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

Por fim, efetivada a promoção, necessário que seja paga a diferença de subsídios a partir do momento em que se preencheu os requisitos legais e condições legais, respeitando, inclusive, as determinações do artigo 29 da Lei Complementar 614/2019, qual seja:

Art. 29 Se houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, apurado de acordo com o previsto nesta Lei Complementar, ficam vedadas a concessão da revisão geral anual, a concessão e a implementação de aumentos remuneratórios previstos em leis, ressalvadas, exclusivamente, as promoções e as progressões de carreira.

Em face do exposto,
rejeito
a preliminar arguida
, conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023